Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-23.2007.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0001025-23.2007.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ MELO, LEILA FERREIRA MELO, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER APELADO: FLORENTINO GONCALVES MENDES, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, JOSE ALVES RODRIGUES, LILIA MARIA ALVES DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES, JOAO ABADIO ALVES RODRIGUES, PATROCINIO ALVES APARECIDO, GERALDO ALVES RODRIGUES, ANTONIO AGUINALDO ALVES RODRIGUES, VALDINEI ALVES RODRIGUES, BALDUINO MATEUS RIBEIRO, MARIA RITA ALVES RODRIGUES, CELESTINA GONCALVES DE ARAUJO, DANIEL GONCALVES MENDES, IRAIDE GONCALVES SILVA, JAIRO GONCALVES MENDES, OLIMPIO GONCALVES MENDES, TEREZINHA MENDES ROCHA, VILMAR GONCALVES MENDES, SEBASTIAO GONCALVES MENDES, LEILA FERREIRA MELO, LUIZ MELO D E C I S Ã O Trata-se de recursos de apelação interpostos pelos autores, Luiz Melo e Leila Ferreira Melo, e pelo réu Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido deduzido em ação de usucapião. A presente ação de usucapião foi ajuizada inicialmente na Circunscrição Judiciária de Planaltina em 11/06/2003, com a numeração 2003.05.1.004157-9 (CNJ no 0001152-97.2003.8.07.0005) (ID no 44784601, p. 2), sendo posteriormente redistribuída sucessivas vezes, alterando-se seu número até o atual. Em 18/8/2003, proferi decisão (ID no 44785495), razão pela qual incide o impedimento ditado pelo art. 144, inciso II, do CPC, segundo o qual é vedado ao juiz exercer as suas funções em processo de que tenha conhecido em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. Dessa forma, redistribuam-se os autos a um dos eminentes Desembargadores da egrégia 4a Turma Cível, compensando-se, consoante os arts. 79, § 4o, e 81, ambos do Regimento Interno. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator